Tribunal: TJBA
Processo: 8181583-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181583-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MICHELE DOS ANJOS DA SILVA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, KARINE DE SOUZA RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MICHELE DOS ANJOS DA SILVA contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta em face de empresa cessionária de crédito. A autora alegou desconhecimento da dívida e ausência de vínculo com o Apelado. O juízo de origem reconheceu a legitimidade da negativação com base na cessão de crédito e indeferiu o pedido de indenização. A Apelante sustenta ausência de comprovação da dívida, inexistência de notificação da cessão e inscrição indevida em cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente da existência da dívida e da notificação formal da cessão de crédito à devedora; (ii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da cessão de crédito em relação ao devedor exige sua notificação formal, nos termos do art. 290 do Código Civil. A ausência de tal notificação torna ineficaz a cessão perante o devedor.

A tela sistêmica unilateral apresentada pelo Apelado não constitui meio de prova idôneo para comprovar a ciência da cessão por parte da Apelante, tampouco vincula a obrigação alegada.

O Apelado não demonstrou a origem do débito de forma suficiente, limitando-se a apresentar faturas genéricas, prints de sistema e termos de cessão desconectados do nome da autora, sem comprovação de contratação válida.

A jurisprudência do TJBA reconhece que a não comprovação da cessão vinculada à dívida e da notificação do devedor configura negativação indevida.

Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, o dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido (in re ipsa), dispensando a prova do prejuízo concreto.

É cabível a fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, quantia proporcional ao constrangimento experimentado, observados os critérios de razoabilidade e função pedagógica.

Reformada a sentença, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, com fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cessão de crédito só produz efeitos contra o devedor se este for formalmente notificado ou se declarar, por escrito, ter ciência da cessão.

Telas unilaterais e faturas genéricas não constituem prova suficiente da existência do débito nem da ciência do devedor quanto à cessão.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja indenização por dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 286 a 290; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8080088-02.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Socorro Habib, j. 28.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 8007115-49.2022.8.05.0001, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 08.05.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1607866/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8181583-89.2022.8.05.0001,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MICHELE DOS ANJOS DA SILVA, para
reformar a sentença recorrida
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Des.ª LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Relatora